Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707099-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PERNAMBUCO, MAKENA MARCHESI APELADO: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO V I S T O S. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (Doc. Num. 25725179), ESTADO DE PERNAMBUCO (Doc. Num. 25725212) e MAKENA MARCHESI (Doc. Num. 25725225) contra a sentença (Doc. Num. 25725154) proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707099-10.2020.8.07.0001, ajuizada por JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO contra os dois primeiros Apelantes (CEBRASPE e ESTADO DE PERNAMBUCO), por meio da qual foi julgada procedente a pretensão veiculada na petição inicial, para (i) reclassificar o Autor no concurso para Procurador do Estado de Pernambuco (Edital no 1 – PGE/PR, de 19 de janeiro de 2018), situando-o em 4o lugar, bem como (ii) condenar o Estado de Pernambuco a obedecer à nova classificação dos aprovados e a nomear o Autor no cargo de Procurador do Estado. Outrossim, foram os Réus condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. O CEBRASPE, em suas razões recursais (Doc. Num. 25725179), sustenta que: (i) o edital é a lei do concurso, de tal modo que os critérios de avaliação de títulos devem ser aplicados tal como consta do instrumento convocatório respectivo, sob pena de quebra da imparcialidade e da legitimidade do certame; (ii) não houve impugnação do edital no momento oportuno; (iii) o Autor aderiu às normas editalícias quando da inscrição no concurso; (iv) é a pretensão autoral implica violação à vinculação do edital; (v) a Banca Examinadora possui autonomia no que diz respeito à avaliação de candidatos, de modo que não cabe ao Judiciário assumir tal papel; (vi) não é possível, ante o princípio da isonomia, conceder tratamento privilegiado ao Autor. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Junta documentos (Doc. Num. 25725179 - Pág. 24 a 25725209 - Pág. 3). Preparo regular (Doc. Num. 25725183 - Pág. 1/2). O ESTADO DE PERNAMBUCO, em suas razões recursais (Doc. Num. 25725212), suscita as seguintes preliminares: (i) nulidade de citação – a qual haveria de ter sido apreciada pelo Juiz de origem quando da apreciação dos Embargos de Declaração interpostos contra a sentença –, porquanto a comunicação não foi pessoalmente dirigida ao Procurador-Geral do Estado, ao Procurador-Geral Adjunto ou ao Procurador-Chefe da Procuradoria do Contencioso (Lei Complementar Estadual, no 02/1990, art. 56, II; a qual foi declarada constitucional pelo STJ na ADI 5.737), tampouco a um Procurador do Estado de Pernambuco (Código de Processo Civil, arts. 183 e 242, § 3o), tendo havido, além disso, desrespeito à Portaria GB no 47, de 23 de março de 2020, da Corregedoria do TJDFT; (ii) incompetência absoluta do Juízo, com base em interpretação conforme à Constituição (arts. 18, 109 e 110) do CPC, art. 52, parágrafo único; (iii) necessidade de citação, como litisconsortes passivos necessários (CPC, art. 114 e 115), dos 12 candidatos já nomeados concurso, porquanto a sentença implica alteração da ordem de classificação ao situar o Autor em 4o lugar; (iv) coisa julgada material formada no Mandado de Segurança no 0708025-08.2018.8.07.0018. No mérito, alega que: (i) o Autor não apresentou a certidão de conclusão de curso, conforme restou decidido pelo TJDFT no Feito no 0708025-08.2018.8.07.0018; (ii) a Banca Examinadora agiu licitamente, pois o Autor não satisfez a exigência constante do edital, não cabendo ao Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença ou, então, reformá-la, de sorte a julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial. Junta documentos (Doc. Num. 25725214 a 25725220). Isenção legal de preparo. A candidata aprovada no concurso em 13o lugar, MAKENA MARCHESI, em suas razões recursais (Doc. Num. 25725225), aduz que: (i) possui legitimidade e interesse recursais, na condição de terceira prejudicada (CPC, art. 996), haja vista que fora aprovada em melhor posição que o Autor e que, mantidas as posições no estado atual, a próxima pessoa a ser chamada haverá de ser ela; (ii) faz jus à gratuidade da Justiça; (iii) é inaplicável a teoria da aparência contra as pessoas de direito público, de modo que se faz necessária a declaração da nulidade da citação do Estado de Pernambuco, sobretudo porque foi o Autor quem dera causa à referida invalidade; (iv) houve nulidade da intimação do Estado de Pernambuco a respeito da prolação da sentença; (v) “todos os candidatos em melhor posição que o Autor que puderem ter a classificação alterada em razão da presente demanda devem integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 114 do CPC/2015” (Doc. Num. 25725225 - Pág. 22); (vi) são inaplicáveis os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública; (vii) não se pode proceder à sindicabilidade judicial de atos administrativos sob a perspectiva da discricionariedade; (viii) a Banca Examinadora agiu de forma escorreita em observância ao princípio da vinculação ao edital; (ix) o cargo de auditor-fiscal da Receita Federal não é privativo de bacharel em Direito (Lei no 10.593/2002, art. 3o), pelo que o seu exercício não é apto a comprovar tempo de atividade jurídica. Postula o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, com a improcedência dos pleitos veiculados pelo Autor. Sem preparo (Doc. Num. 25725227 - Pág. 1). Junta documentos (Doc. Num. 25725228 a 25725230 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas pelo Autor/Apelado (Doc. Num. 25725239), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto por MAKENA MARCHESI. No mérito, propugna o desprovimento dos recursos. Sentença submetida ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que MAKENA MARCHESI interveio pela primeira vez neste Feito quando da interposição da Apelação Cível (Doc. Num. 25725225), oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em fase recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entretanto, a Apelante não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, sendo certo que a declaração de ID. Num. 25725227 não se revela, por si, suficiente para esse fim. Assim, tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante MAKENA MARCHESI o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à referida Apelante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. Por fim, promova a Secretaria da Turma a retificação da autuação do Feito a fim de fazer constar a Remessa Necessária, uma vez que, ademais dos recursos voluntários, o caso envolve a apreciação de Remessa Oficial, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador